Tribunal: TJDFT
Processo: 0718886-86.2018.8.07.0007
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-29
Data de publicação: 2020-05-14

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. EXIGÊNCIA DE ASSINATURA CONJUNTA DOS SÓCIOS ADMINISTRADORES. INEFICÁCIA DO CONTRATO. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO.

I – A reunião de processos para julgamento conjunto, com fundamento na possibilidade de que sejam proferidas sentenças conflitantes (CPC, art. 55, §3o, do CPC) demanda a existência de vínculo entre as relações jurídicas litigiosas. Não há conexão ou necessidade de reunião de processos quando as relações jurídicas tratadas nos processos são completamente distintas e independentes.

II – O contrato assinado por apenas um dos sócios-administradores, quando o contrato social da empresa demanda a atuação sempre em conjunto dos sócios administradores na gestão da sociedade, não possui eficácia, a teor do disposto no art. 1.014 do CC.

III – A aplicação da teoria da aparência requer a existência de boa-fé da empresa contratada, circunstância não comprovada nos autos.

IV – Apelação desprovida.